Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0701977-48.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 113412423 dos autos originários n. 0701349-56.2022.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória visando à limitação dos descontos em conta corrente de mútuos a 30% dos vencimentos líquidos do autor, aqui agravante. Indeferida a tutela provisória recursal (id. 32176731) e determinada a suspensão dos autos pelo Tema 1.085/STJ, a parte interpôs agravo interno. Doravante, o agravante peticiona (id. 34884553) nos autos manifestando a desistência dos recursos, em razão de acordo entabulado com o banco agravado. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator